Tribunal: TJMT
Processo: 0002668-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002668-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVO ANTONIO VIEIRA - CPF: 316.209.300-72 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), SANDRA REGINA PINHEIRO VIEIRA - CPF: 427.765.891-15 (APELADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RUBIA LTDA - CNPJ: 56.840.556/0001-40 (APELANTE), PEDRO JOSE CUNICO SILVA - CPF: 264.547.938-34 (APELANTE), RUBIA PRADO CUNICO SILVA - CPF: 301.336.048-88 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), PEDRO JOSE CUNICO SILVA - CPF: 264.547.938-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RUBIA LTDA - CNPJ: 56.840.556/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL E MATERIAL. OBRIGAÇÃO POSTERIOR À RETIRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de pacote de viagem internacional, reconheceu a responsabilidade de sócia retirante por obrigação constituída após sua saída do quadro societário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sócia retirante pode ser responsabilizada por obrigação contraída após sua retirada da sociedade, ainda que dentro do prazo de dois anos previsto nos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática dos arts. 1.003, p.u., e 1.032 do CC evidencia que o prazo bienal possui natureza limitadora temporal da responsabilidade por obrigações pretéritas, não autorizando sua extensão a obrigações futuras.
4. A responsabilidade do sócio retirante restringe-se às obrigações constituídas durante sua participação societária, sendo indispensável a existência de vínculo temporal e causal entre o fato gerador da obrigação e sua permanência na sociedade.
5. No caso concreto, a obrigação decorre de contrato celebrado mais de um ano após a averbação da retirada da apelante, afastando qualquer nexo jurídico apto a ensejar sua responsabilização.
6. A interpretação ampliativa adotada na origem desvirtua a finalidade da norma, ao imputar responsabilidade objetiva desvinculada de participação, ingerência ou proveito, em afronta aos princípios da responsabilidade civil.
7. Inviável, ainda, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante e determinar sua exclusão da lide.

Tese de julgamento:
“1. O sócio retirante responde apenas por obrigações constituídas durante sua participação na sociedade, ainda que demandado no prazo de dois anos após a averbação da retirada. 2. É indevida a responsabilização por obrigações posteriores à retirada, sob pena de violação aos pressupostos da responsabilidade civil e à finalidade dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RÚBIA PRADO CUNICO SILVA

-
Id-

357791360, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-357791355, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
n.0002668-76.2016.8.11.0041, proposta por
IVO ANTONIO VIEIRA E SANDRA REGINA PINHEIRO VIEIRA
,
com o objetivo de obter reparação pelos prejuízos decorrentes do cancelamento de pacote de viagem internacional.

Alega a parte autora que adquiriu pacote de viagem de cruzeiro internacional, com saída de Guarulhos para Zurique, no período de 15 a 28 de maio de 2015, pelo valor de R$ 37.833,00, o qual foi posteriormente cancelado pela empresa demandada em razão da falta de número mínimo de passageiros, situação que teria gerado danos materiais e morais indenizáveis. Sustenta que houve falha na prestação do serviço contratado, ensejando a responsabilização dos réus.

Por fim, requer a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando solidariamente a requerida ao pagamento de R$ 50.779,21 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 para cada autor a título de danos morais.

Em seu recurso de apelação, a parte requerida
RUBIA PRADO CUNICO SILVA
alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que se retirou da sociedade empresária em 23 de maio de 2013, com averbação em 06 de junho de 2013, sendo que a contratação do pacote turístico ocorreu apenas em 04 de agosto de 2014, ou seja, após sua saída do quadro societário.

Em reforço, argumenta que, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, a responsabilidade do sócio retirante limita-se às obrigações contraídas enquanto integrava a sociedade, pelo prazo de até dois anos após a averbação, não abrangendo obrigações posteriores à sua retirada. Sustenta que a sentença interpretou equivocadamente o prazo bienal, atribuindo-lhe responsabilidade por obrigação constituída após sua saída da empresa.

Sustenta ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ex-sócio não responde por obrigações contraídas após sua retirada da sociedade, ainda que dentro do prazo de dois anos. Aduz que não participou da contratação do pacote, não recebeu valores e não teve qualquer ingerência sobre o fato gerador do dano.

Alega, também, a inaplicabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de demonstração de abuso de personalidade ou confusão patrimonial, destacando que já não integrava a sociedade à época dos fatos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo sem resolução de mérito; subsidiariamente, requer a improcedência dos pedidos em relação à apelante, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-159444694.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
com o objetivo de obter reparação pelos prejuízos decorrentes do cancelamento de pacote de viagem internacional.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da sócia retirante por obrigação constituída após sua saída do quadro societário, à luz dos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

A Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando ter se retirado da sociedade em 23/05/2013, com averbação em 06/06/2013, portanto antes da contratação ocorrida no dia 04/08/2014 que originou a demanda.

No mérito, afirma inexistir responsabilidade por obrigações posteriores à sua retirada, invocando os arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

As preliminares foram postergadas para análise conjunta com o mérito, tendo o juízo de origem entendido pela regularidade da relação processual e prosseguimento do feito.

O recurso merece provimento.

A questão posta exige interpretação sistemática dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, cuja leitura isolada pode conduzir a conclusões equivocadas, como ocorreu na origem.

O dispositivo legal estabelece que o sócio retirante responde solidariamente pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual. Todavia, tal regra não possui caráter expansivo da responsabilidade, mas sim delimitador temporal para cobrança de obrigações pretéritas.

Em outras palavras, o prazo bienal não autoriza a imputação de responsabilidade por obrigações constituídas após a retirada do sócio, mas apenas estabelece lapso temporal dentro do qual ele pode ser demandado por dívidas contraídas enquanto integrava a sociedade.

No caso concreto, os elementos probatórios são incontroversos: a Apelante se retira da sociedade em 23/05/2013, com averbação em 06/06/2013, ao passo que a contratação do pacote turístico ocorre apenas em 04/08/2014.

Assim, a obrigação que fundamenta a presente demanda surge mais de um ano após a retirada da Apelante do quadro societário, inexistindo qualquer vínculo jurídico que justifique sua responsabilização.

A interpretação conferida pelo juízo de origem, ao considerar suficiente o fato de a obrigação ter sido constituída dentro do biênio subsequente à averbação, incorre em equívoco técnico, pois desconsidera o elemento essencial da norma: a necessidade de que a obrigação seja anterior à retirada.

A
ratio legis
é evidente: impedir que o sócio se exonere de responsabilidades já existentes, mas não o submeter a obrigações futuras, sobre as quais não teve qualquer ingerência, participação ou proveito.

A responsabilização da Apelante, nas circunstâncias delineadas, implicaria verdadeira responsabilidade objetiva sem nexo causal, em afronta aos princípios basilares do direito obrigacional e da responsabilidade civil.

De igual modo, não se sustenta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em relação à Apelante, por absoluta ausência de demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, além do fato de já não integrar a sociedade ao tempo dos fatos.

Portanto, a conclusão lógica e juridicamente coerente é o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante, com sua exclusão da lide.

A responsabilidade do sócio retirante restringe-se às obrigações constituídas durante sua participação societária, sendo inaplicável a responsabilização por débitos posteriores, ainda que dentro do prazo bienal.

A sentença recorrida, ao ampliar indevidamente o alcance do art. 1.003 do Código Civil, deve ser reformada.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO ao recurso proposto, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
de RÚBIA PRADO CUNICO SILVA.

Condeno a parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026